Tribunal: TJDFT
Processo: 0707561-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 835, DO CPC.
1. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão agravada, a devedora ser compelida a pagar valor que pode, eventualmente, vir a ser considerado excessivo, bem como da possibilidade de a penhora ser efetivada de maneira mais gravosa à parte devedora, o que pode, ao menos em tese, violar o disposto no art. 805, caput, do CPC.
2. Como é sabido, a indicação de bens à penhora deve observar a gradação prevista no art. 835, do CPC. Ainda que a execução deva ser feita da forma menos gravosa ao devedor, esta se realiza em benefício do credor, sendo a penhora em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, a melhor forma de satisfação do crédito.
3. Agravo de instrumento provido em parte.